Tribunal: TCU
Processo: 020.025/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7498/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, conforme aduzido pela unidade instrutiva, a Sra. Sílvia Regina de Barros faleceu em 26/8/2009, antes do fim da vigência do convênio, ocorrida em 6/12/2010, não tendo sido destinada, desde então, notificação ao espólio da responsável comunicando qualquer irregularidade concernente ao presente processo, restando prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa; Considerando que a proposta da unidade instrutiva, ratificada pelo parecer do Ministério Público junto ao TCU, é no sentido do arquivamento do presente processo, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem cancelamento do débito remanescente, atribuído solidariamente ao Sr. Valdenir Roberto da Silva e à Associação Arte de Vencer; Considerando o teor dos arts. 6o, I, e 19 da IN TCU 71/2012, alterada pela IN TCU 76/2016, que autoriza o arquivamento dos processos de tomada de contas especial cujo valor do débito, atualizado monetariamente, seja inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e pendentes de citação válida no âmbito do TCU; Considerando, portanto, que o arquivamento dos presentes autos em relação ao Sr. Valdenir Roberto da Silva e à Associação Arte de Vencer deve se dar em atendimento aos princípios da racionalidade administrativa e da economia processual. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: arquivar a presente tomada de contas especial em relação à Sra. Sílvia Regina de Barros, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do RI/TCU; arquivar a presente tomada de contas especial, sem cancelamento de débito solidário de Valdenir Roberto da Silva e Associação Arte de Vencer, no valor histórico de R$ 58.267,00, a cujo pagamento continuarão obrigados, para que lhes possa ser dada quitação, com fundamento no art. 213 do RI/TCU; bem como dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 020.025/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Arte de Vencer (05.904.760/0001-47); Silvia Regina de Barros (XXX.674.518-XX); Valdenir Roberto da Silva (XXX.268.308-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. determinar à Secretaria Especial da Cultura que ajuste a responsabilidade pelo débito apurado neste processo no sistema e-TCE, nos termos do art. 24 da Portaria TCU 122/2018.